Tribunal: TJMT
Processo: 1030402-30.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030402-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), A. A. D. C. J. - CPF: 195.723.126-26 (AGRAVANTE), A. S. C. - CPF: 082.677.471-76 (AGRAVADO), G. G. R. D. S. - CPF: 050.797.941-94 (AGRAVADO), L. M. B. D. C. - CPF: 101.815.461-24 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNE CRISTINA CASAES DA SILVEIRA - CPF: 093.311.946-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RORAIMA ROSA DOS SANTOS - CPF: 900.347.911-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Agravo de Instrumento. Seguro de Vida. Indenização Securitária. Beneficiários expressamente designados. Natureza não hereditária do benefício. Falta de probabilidade do direito.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu tutela de urgência para bloqueio de parte da indenização do seguro de vida do genitor falecido. O Agravante alega que sua não inclusão como beneficiário decorreu de erro ou omissão involuntária, pois nasceu depois da celebração do contrato, e que a decisão recorrida compromete sua subsistência. As Agravadas sustentam que a indenização securitária não integra a herança e que o pagamento foi feito aos beneficiários nomeados, como determina a lei.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta de indicação expressa do Agravante como beneficiário do seguro de vida caracteriza erro ou injustiça passível de correção judicial; (ii) estabelecer se o bloqueio de uma parte da indenização securitária é medida cabível.

III.
Razões de decidir

3.

O seguro de vida não integra a herança, nos termos do artigo 794 do Código Civil, sendo devida a indenização apenas aos beneficiários indicados pelo segurado.

4.

A jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça é firme no sentido de que apenas na ausência de indicação expressa de beneficiários, a indenização será distribuída conforme a ordem de vocação hereditária, o que não se aplica ao caso, pois há beneficiários estipulados na apólice.

5.

A alegação de erro ou omissão na designação do filho nascido após a contratação do seguro de vida como beneficiário exige produção de prova que não pode ser sopesada em sede de tutela de urgência.

6.

A falta de plausibilidade do direito invocado inviabiliza a reforma da decisão agravada

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O seguro de vida não integra o patrimônio hereditário, sendo devido exclusivamente aos beneficiários indicados pelo segurado. 2. A falta de inclusão de novo filho como beneficiário exige comprovação do erro ou e deve ser analisada após a instrução processual. 3. O simples fato de ser herdeiro não confere direito automático à indenização securitária, quando há beneficiários designados.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 793 e 794; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, em julgado em 15/04/2024; TJ-MG, Apelação Cível n. 50005003920228130400, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, julgado em 29/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1030402-30.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
A. A. D. C. J. representado por sua genitora Anne Cristina Casaes da Silveira
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Restituição c/c Reconhecimento de Beneficiário c/c Indenização por Danos Morais n. 1036295-73.2024.8.11.0041.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o Agravante visava o imediato bloqueio de parte da indenização do seguro de vida do genitor Anders Araújo de Cerqueira.

Em síntese, o Agravante alega que a decisão recorrida afronta ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente e a função social do contrato de seguro.

Sustenta que sua exclusão como beneficiário ocorreu por erro ou omissão involuntária do segurado falecido.

Argumenta que a manutenção da decisão recorrida resultará em prejuízo irreparável à sua subsistência e desenvolvimento.

Pugna pela reforma da decisão para que seja determinado o bloqueio dos valores ou, pelo menos, a prestação de caução.

Por sua vez, as Agravadas alegam que o seguro de vida não integra o patrimônio hereditário e que o falecido indicou expressamente os beneficiários na apólice, sem qualquer demonstração de erro ou vício na designação.

Afirmam que o Agravante não tem legitimidade para pleitear valores de seguro de vida no qual não figura como beneficiário, e que não há prova da situação de risco ou da sua necessidade financeira, em especial porque o Recorrente é herdeiro dos bens deixados pelo
de cujus
e reside em imóvel de alto padrão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, a criança Agravante nasceu em 05/06/2023, e é filho de Anders Araújo de Cerqueira e Anne Cristina Casaes da Silveira.

O genitor faleceu em 19/10/2023 e contratara Seguro de Vida com a companhia Bradesco Vida e Previdência S.A., em 18/11/2020.

O Agravante não integra o rol dos beneficiários do seguro, pois ali consta somente o nome das suas três irmãs.

Assim, promoveu Ação com o intuito de ser reconhecido como beneficiário de parte da verba securitária e, também pleiteia indenização por danos morais, haja vista que a Seguradora pagou a indenização às beneficiárias estipuladas na Apólice, enquanto que o Agravante nada recebeu.

Formulou pedido liminar para que fosse determinado o imediato bloqueio dos valores que alega ter direito, depositado na conta das irmãs beneficiárias, ou, subsidiariamente, que as Requeridas sejam compelidas a depositar caução em quantia correspondente à sua parte.

A Juíza
a quo
indeferiu o pedido porque não constatou a plausibilidade do direito invocado.

Ressaltou que o falecido Anders Araújo de Cerqueira designou expressamente as três filhas como beneficiárias na apólice de seguro, e não verificou qualquer elemento que indique que a não inclusão do Agravante no rol de beneficiários tenha ocorrido por erro ou fato equivalente.

Irresignado, o Agravante alega que, possivelmente, seu pai deixou de incluí-lo como beneficiário por falta de atualização do referido documento, ante o curto espaço de tempo entre o seu nascimento (05/06/2023) e o óbito do genitor (19/10/2023).

Defende que o seu não reconhecimento como beneficiário contraria ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente e fere diretamente a sua dignidade, pois o priva dos recursos necessários para o seu sustento.

Ressalta que o perigo de dano irreparável é inconteste, uma vez que depende do montante da indenização para garantir a sua subsistência e bem-estar.

Sustenta que os valores depositados nas contas das beneficiárias podem ser livremente movimentados e, uma vez utilizados, será impossível a recuperação integral, fato que prejudicará de maneira irreversível o seu direito, caso a Ação principal seja julgada procedente.

Conclui que o bloqueio de valores ou a prestação de caução são medidas reversíveis, que apenas preservam o
status quo
enquanto se discute o mérito.

De outro lado, as Agravadas alegam que o seguro de vida não se confunde com a herança, hipótese em que a indenização é paga exclusivamente aos beneficiários indicados pelo Segurado, conforme sua manifestação de vontade. Apenas quando não há essa indicação, os herdeiros se igualam no direito à percepção.

Pois bem. Em que pese às alegações do Recorrente, a análise do caderno processual deixa evidente que a Juíza singular agiu com acerto, uma vez que os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não estão presentes.

Com efeito, não há probabilidade do direito invocado vir a ser acolhido
sustentado apenas no fato e na prova de ser filho do contratante/estipulante.

A jurisprudência pátria caminha no sentido de que “
a indenização, decorrente do seguro de vida, não integra a herança, nos termos do art. 794 do CC, logo apenas os
beneficiários instituídos
podem receber a indenização e, não havendo indicação de beneficiários, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária, conforme art. 793 do CC.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50005003920228130400, Relator.: Des. (a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024).

Em outros termos, não há plausibilidade na tese de que a indenização deve ser dividida igualmente entre todos os herdeiros,
inclusive o Agravante que não consta como beneficiário
, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“se firmou no sentido de que
não
havendo indicação específica dos beneficiários da apólice de seguro, a indenização será paga nos termos da ordem de vocação hereditária.”
(AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024), o que não é a hipótese, pois houve expressa estipulação dos beneficiários.

Além disso, a alegação de que a sua não inclusão teria ocorrido por erro ou falta de de tempo para atualização da Apólice, exige produção de elementos de prova que não podem ser sopesados ou presumidos neste momento processual.

Com essas considerações, por não constatar a probabilidade do direito alegado pelo Agravante,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025